Tribunal: TJDFT
Processo: 0753618-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0753618-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXI CECILIO DAHER JUNIOR AGRAVADO: ARMANDO JORGE BARCELLOS CORREA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXI CECÍLIO DAHER JÚNIOR, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto em desfavor de ARMANDO JORGE BARCELLOS CORREA, ora executado/agravado. Após a interposição do mencionado recurso, e antes mesmo de efetivada a intimação da parte agravada, ela compareceu aos autos e apresentou a suas Contrarrazões (ID. 54553730). Prolatada a decisão que apreciou o pedido liminar, a parte agravada apresentou novas Contrarrazões ao recurso (ID. 55994204). Em seguida, interpôs Agravo Interno (ID. 55995124). Adveio pedido de concessão do trâmite processual prioritário por parte do agravante (ID. 57571512). No ID. 59284120, o agravante suscita a duplicidade de contrarrazões ao Agravo de Instrumento, requerendo seja excluída a última delas. É o relatório. DECIDO. O novo CPC, adotando a jurisprudência majoritária, estabelece no art. 218, §4o que “será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo”. Compulsando o caderno processual, constato que a parte agravada apresentou Contrarrazões ao Agravo de Instrumento em duas oportunidades. A primeira delas ocorreu em 16.12.2023, antes da sua intimação. A segunda foi juntada aos autos em 20.02.2024, após a disponibilização de intimação da decisão que apreciou o pedido liminar no Diário de Justiça Eletrônico. Assim, a Contraminuta ao Agravo de Instrumento apresentada pelo agravado antes da sua intimação (ID. 55994204) preenche os requisitos de validade e tempestividade. Contudo, uma vez apresentada a matéria defensiva e ausente qualquer modificação das razões do Agravo de Instrumento, é vedada a interposição de novas Contrarrazões, haja vista a ocorrência de preclusão consumativa em relação ao ato processual. Diante do Exposto, desentranhem-se as Contrarrazões apresentadas pelo agravado no ID. 55994204. Quanto ao pleito de tramitação prioritária, constato que o agravante possui 60 anos de idade recém completados, portanto, defiro o pedido (CPC, art. 1.048, I). Anote a Secretaria. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2024 17:22:44. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora